Tribunal: TJSP
Processo: 1018870-68.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente – Negativação após a quitação da dívida – Danos morais – Configuração – Negativação indevida do nome da autora (dano in re ipsa) - Importância fixada na sentença que mostra-se excessiva, se considerado o caso concreto – Redução para R$ 5.000,00 - Apelo da autora

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente – Negativação após a quitação da dívida – Danos morais – Configuração – Negativação indevida do nome da autora (dano in re ipsa) - Importância fixada na sentença que mostra-se excessiva, se considerado o caso concreto – Redução para R$ 5.000,00 - Apelo da autora desprovido e do réu parcialmente provido.